Tribunal: CARF
Processo: 10510.722809/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722809/2017-46
ACÓRDÃO
2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA MARIA SANTOS FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
LIVRO CAIXA São dedutiveis da receita da respectiva atividade as despesas
de custeio pagas, necessárias a sua percepção, desde que devidamente
escrituradas no Livro Caixa e comprovadas com documentação hábil e
idônea.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício exigida encontra amparo em lei.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações
distintas, reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de
ofício e da multa isolada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais e, na parte conhecida negar-lhe provimento.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 02 a 37, por meio do qual se exigiu o pagamento do IRPF
suplementar dos Exercícios 2013 e 2014, Anos-Calendário 2012 e 2013, acrescido
de juros moratórios, multa de ofício e multa isolada por falta de recolhimento do
carnê-leão, totalizando o crédito tributário de R$ 146.002,33, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas físicas e dedução indevida de despesas médicas e de
despesas de livro caixa.
[...]
• DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS APURADAS: Com fundamento na legislação
citada, foi observado que os rendimentos do trabalho não-assalariado, não
tributados na fonte, recebidos pelo sujeito passivo de outras pessoas físicas nos
anos-calendário de 2012 e 2013 pelo exercício de sua profissão, estavam sujeitos
ao pagamento mensal do imposto de renda (Carnê-Leão).
• DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: Após intimado e diante da falta de
documentos que comprovem os pagamentos pleiteados a título de despesas
médicas nos anoscalendário de 2012 e 2014, respectivamente, para WINICIUS DE
CARVALHO
ARAGÃO
(R$
8.300,00)
e
GILMAR
FERNANDO
MENEZES
ALBUQUERQUE (R$ 8.550,00), a autoridade lançadora procedeu à glosa dessas
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
3
importâncias, indevidamente deduzidas a título de despesas médicas nas DIRPF
respectivas.
• OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA: A autoridade fiscal buscou verificar a veracidade
dos rendimentos informados pela fiscalizada em suas DIRPF dos anos-calendário
de 2012 e 2013, e, com base nos levantamentos efetuados, verificou ter havido a
percepção de rendimentos em montantes superiores aos declarados, ficando,
caracterizada omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
• Os valores tributáveis pertinentes a essa infração, uma vez que se tratam de
remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício a
pessoas físicas, sujeitam-se igualmente ao recolhimento mensal obrigatório
(Carnê-Leão) e à tributação na declaração de rendimentos; portanto, cabe o
lançamento da multa isolada sobre o valor do imposto mensal devido e não
recolhido e a exigência do imposto suplementar apurado pelo cômputo desses
rendimentos na declaração de rendimentos, acrescido da multa de ofício e dos
juros de mora.
• Como o sujeito passivo não atendeu à intimação para segregar, por mês dos
efetivos recebimentos, os valores de rendimentos omitidos (ANEXO 2), com vistas
à apuração da multa isolada foi considerado que o recebimento dos rendimentos
omitidos se deu nos meses de dezembro de cada ano.
• DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA: Intimada a entregar os
documentos comprobatórios das despesas escrituradas em Livro Caixa, a
fiscalizada, apresentou apenas boletos de pagamentos de parcelas de anuidades
devidas ao seu respectivo conselho de classe profissional; na carta resposta
utilizada para fornecer tais boletos, o sujeito passivo informou que não dispunha
de quaisquer outros comprovantes de despesas; caracterizada a infração à
legislação tributária pela inexistência de documentos que atestam a totalidade
dos pagamentos declarados, foram glosadas as deduções correspondentes às
parcelas não comprovadas (ANEXO 4).
• Também será imputada a multa isolada sobre as deduções indevidas de Livro
Caixa, haja vista que os rendimentos do trabalho não assalariado, recebidos pela
fiscalizada de pessoas físicas, estavam sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório (Camê-Leão).
• PENALIDADES APLICADAS: multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, calculada sobre os valores de imposto de renda
originários das infrações apuradas; e a multa isolada capitulada no art. 44, inciso
II, alínea "a", da mesma Lei, equivalente a 50% dos valores mensais não recolhidos
de imposto de renda devido a título de Camê-Leão.
• Formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizada sob o no
10510-722.817/2017-92, em obediência ao Decreto no 7574, de 2011 (arts. 47 a
50), e à Portaria RFB no 2.439, de 2010 (art. 1o), pois a conduta do sujeito passivo
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
4
enquadrou-se, em tese, como crime contra a ordem tributária tipificado na Lei no
8.137, de 1990.
A fundamentação legal da exigência constou do Auto de Infração.
Instruíram o lançamento os documentos de fls. 41 a 155.
A ciência do Auto de Infração ao contribuinte se deu em 23/08/2017, por via
postal (fls. 161/162).
Em 22/09/2017, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 165 a 176, no
qual alegou, em suma, o que segue:
• O imposto de renda devido sobre rendimentos auferidos do trabalho não
assalariado, inclusive o Carnê-leão, é calculado sobre o valor apurado após a
dedução das despesas escrituradas em Livro Caixa, devidamente comprovadas,
conforme previsão legal. A Receita Federal já se manifestou reiteradamente de
forma favorável à dedução das despesas escrituradas em Livro Caixa, assim como
o CARF.
• Não deve prosperar a aplicação da multa de ofício de 75% cumulada com a
multa isolada de 50%; a segunda instância de julgamento de PAF tem acatado
esse entendimento, evidenciado em acórdãos que transcreveu.
• A exigência da multa de ofício no percentual de 75% tem efeito confiscatório,
proibido pelo artigo 97 da Constituição Federal, e, por isso, deve ser reduzida para
20%, conforme entendimento jurisprudencial que transcreveu. O valor das multas
de lançamento de ofício, de 75%, 150% e 225%, tem origem em legislação editada
no auge do período inflacionário, quando o tributo perdia valor considerável entre
a data da autuação fiscal e do efetivo recolhimento; com a economia estabilizada,
esses percentuais não tem mais sentido, servindo apenas a interesses
arrecadatórios e levando ao confisco do patrimônio do contribuinte.
Ao final, a impugnante apresentou o seguinte pedido:
Face ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Ação Fiscal,
espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, a fim de
que seja julgado improcedente o presente lançamento tributário. E caso V.
Senhoria entenda de forma diversa, que seja deixada de aplicar a multa isolada
por não possível a cumulação com a multa de ofício, e que a multa de ofício seja
reduzida para percentual de 20%, conforme reiterada Jurisprudência dos
Tribunais Pátrios, na forma da fundamentação.
A 3a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013,
2014 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade
de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
5
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a legislação em vigor.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LIVRO CAIXA São dedutiveis da receita da respectiva atividade as despesas de
custeio pagas, necessárias a sua percepção, desde que devidamente escrituradas
no Livro Caixa e comprovadas com documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício exigida encontra amparo em lei.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento reiterando
todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2,
segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Apesar de ao final da impugnação ter constado pedido para que o lançamento seja
julgado improcedente, observa-se dos argumentos apresentados pela impugnante que, quanto à
base de cálculo do imposto, ela somente discordou do lançamento quanto à glosa da dedução de
despesas escrituradas em Livro Caixa. A matéria não impugnada é considerada preclusa, não
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
6
cabendo análise do mérito. Dessa forma, a Sacat/DRF/Aracaju apurou a matéria não contestada
(fls. 179/181) e transferiu o crédito tributário respectivo para o processo 10510.723692/2017-62
(fls. 182).
Assim, o litígio versa apenas sobre a dedução indevida de despesas escrituradas no
livro caixa e as multas exigidas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A legislação tributária faculta ao contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não-assalariado, ao titular de serviços notariais e de registro e ao
leiloeiro deduzirem da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas escrituradas em livro caixa, conforme os art. art. 75 e 76 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a terceiros; III -
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo
no caso de representante comercial autônomo; III - em relação aos rendimentos a
que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
7
A teor do art. 87 do RIR/99, as despesas declaradas a título de Livro-Caixa deverão
ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, as quais serão
mantidas em poder do contribuinte, ficando à disposição da fiscalização enquanto
não ocorrer a prescrição ou a decadência.
A legislação tributária não especifica os gastos que podem ser deduzidos, cabendo
ao contribuinte comprovar que a despesa paga é necessária para a percepção da
receita de sua atividade profissional e manutenção da fonte produtora.
Portanto, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte
poderá indicar as despesas relativas ao Livro-Caixa que cumpram os requisitos
exigíveis pela disposição normativa, cujo aproveitamento independe de
comprovação prévia ou mesmo simultânea com a declaração, restando apenas a
possível verificação futura por parte do fisco.
O contribuinte que informar despesas na rubrica Livro-Caixa, para fins de
dedução, pode ser instado a comprová-las, como condição de validade das
referidas deduções conforme disposição do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Destaca-se da legislação tributária em vigor que as importâncias dedutíveis sob o
título de Livro Caixa devem atender seis (06) requisitos: 1) Exercício de atividade
não assalariada; 2) Vinculação da despesa dedutível com a receita da atividade; 3)
Dedutibilidade condicionada ao custeio de despesas pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; 4) Escrituração do
Livro-Caixa; 5) Comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação hábil e idônea; 6) Limite mensal de dedução à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o abatimento nos meses seguintes, sem
transposição para o ano seguinte.
A forma de comprovação não se restringe a um documento específico, mas ao
contrário, verifica-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o
que, por certo, compreende diversos tipos de documentos. Portanto, embora a lei
não proíba que os pagamentos de despesas sejam feitos em espécie ou por meio
de transferência de ordem de pagamentos ou títulos e a legislação não obrigue a
guarda de determinados documentos pelo contribuinte pessoa física, a lei exige
que essas despesas sejam devidamente comprovadas para que possam ser
deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, nos termos do já citado art. 73 do
RIR/99, que estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Também
importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso ora tratado, a apuração de dedução indevida de despesas a título de
Livro-Caixa na DIRPF dos anos-calendário 2012 e 2013 ficou configurada em razão
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
8
de a contribuinte, após regularmente intimada, não ter apresentado comprovação
efetiva de todas as despesas escrituradas no Livro Caixa. As despesas
comprovadas foram devidamente acolhidas pela autoridade lançadora, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 23 a 33) e demonstrado no Anexo 4
(fls. 37).
Na impugnação, a contribuinte defendeu seu direito à dedução das despesas
escrituradas em Livro Caixa, tendo inclusive citado legislação e acórdãos do CARF
sobre o assunto. Ocorre que, ao contrário do previsto na legislação tributária, a
impugnante não apresentou documentos que comprovem a efetividade das
demais despesas declaradas por ela a título de Livro Caixa.
Dessa forma, não há justificativa para o restabelecimento da dedução da despesa
em questão.
MULTA DE OFÍCIO.
Em conformidade com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a multa de ofício deve ser aplicada, no lançamento de ofício, sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (...)
Visto que a formalização da exigência se deu por lançamento de ofício, em razão
de terem sido constatadas inexatidões nas DIRPFs processadas, resultando na
apuração de diferença de imposto não recolhida no prazo legal, a multa de ofício
deve compor o crédito tributário lançado.
Conforme já esclarecido, cabe ao julgador administrativo observar a legislação
tributária em vigor, sendo-lhe vedado analisar questionamentos a respeito de
inconstitucionalidade da norma em vigor.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA A multa de oficio e a multa isolada têm base
legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, respectivamente nos incisos I e II, sendo originárias do mesmo fato
econômico, porém com fato gerador e momento de recolhimento distintos
previstos na legislação, tendo em vista a existência de duas obrigações legais a
serem cumpridas pelos contribuintes que auferem rendimentos de pessoa física,
sendo uma a de efetuar a antecipação do imposto durante o ano-calendário e a
outra de incluir estes rendimentos na declaração de ajuste anual, compensando
as antecipações efetuadas.
O inciso I determina que a multa denominada de normal ou genérica será exigida
juntamente com o tributo, apurado de ofício, quando não houver sido
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
9
anteriormente pago no prazo estabelecido pela legislação, que, no caso da pessoa
física, coincide com a data do encerramento do prazo para entrega tempestiva da
declaração de rendimentos. O inciso II, por sua vez, dispõe que a multa será
exigida isoladamente do tributo, quando houver falta de recolhimento da
antecipação, sem estabelecer qualquer vínculo com a infração por falta de
pagamento do imposto definitivo apurado de ofício na declaração.
Verifica-se, assim, que, de acordo com os dispositivos legais citados,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual,
não havendo o recolhimento mensal deve ser exigida a multa isolada sobre esta
infração. Saliente-se que a multa é lançada isoladamente, sem tributo, pois o
imposto correspondente é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela
inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário,
dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste ou nem mesmo isto fazendo, como no presente caso.
A Constituição Federal e a legislação tributária infraconstitucional não vedam a
aplicação concomitante de penalidades, como comprova o artigo 74 da Lei no
4.502/1964, que estabelece, expressamente, que "apurando-se, no mesmo
processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa natural ou
jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, as penas a elas
cominadas, ...".
Como se constata, a tipificação no artigo 44 da Lei no 9.430/1996 das infrações
por falta de recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou
contribuição (definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma
infração e nem de penalidade. Pelo contrário, a lei, por não conter palavras
inúteis ou supérfluas, ao tipificar essas infrações, inclusive num mesmo dispositivo
legal, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não são excludentes.
O crédito tributário da multa isolada por falta de recolhimento de antecipação
não pode ser dispensado ou excluído na via administrativa sob o argumento de
que tal exigência seria injusta ou gravosa, tendo em vista que os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco são dirigidos
ao legislador e não ao aplicador da lei. Posta a lei no mundo jurídico, deve ser
aplicada.
Logo, não procedem os entendimentos que pretendem dispensar a multa isolada,
por ter sido aplicada concomitantemente com a multa genérica ou por não ter
sido apurado imposto a pagar na declaração. As bases de cálculo das multas
isolada e genérica, por falta de recolhimento de antecipação e por falta de
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722809/2017-46
10
pagamento da contribuição ou tributo, também são distintas, tanto de fato como
de direito.
O contribuinte recebeu rendimentos de pessoa física e deixou de recolher
tempestivamente o imposto devido a título de carnê-leão sobre estes valores.
Neste caso, é perfeitamente cabível a aplicação da multa isolada, que deve incidir
sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido mensalmente nos anos-
calendário 2012 e 2013.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, na
parte conhecida negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 240
DF CARF MF
Original